Tribunal: TCU
Processo: 034.949/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de atos de concessão de aposentadoria de servidores da Universidade Federal do Ceará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e recusar os registros dos atos iniciais de aposentadoria de Maria do Carmo de Queiroz Chaves, Maria Lucineide Costa Nogueira dos Santos, Maria Marta de Lima Teixeira Praciano, Miriam Gondim Matos e Simone Montezuma Fiuza; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novos atos de aposentadoria escoimados das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.3. informe às interessadas o teor do acórdão prolatado, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.3.4 encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência das inativas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.